Tribunal: STF
Processo: ARE 1471237
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
Embargos de declaração nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Organização criminosa. Art. 2º, § 4º, inciso II, da Lei 12.850/2013. Corrupção passiva. Art. 317, § 1º, do Código Penal. Pretendida restituição de bens apreendidos. 4. Primeiros embargos de declaração julgados exatamente nos termos e limites ali delineados, o que também fez afastar a possibilidade de convolar os embargos de declaração em agravo regimental e consequente aplicação do contido no art. 1.024, § 3º, do CPC. 5. Por meio dos segundos embargos de declaração, almeja-se obter excepcionais efeitos infringentes. Recurso manifestamente protelatório. Inviabilidade. Precedentes. 6. Embargos de declaração não conhecidos, com determinação de certificação do trânsito em julgado e baixa imediata dos autos, independentemente da publicação do acórdão.